Tribunal: STF
Processo: RE 596531
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Exame da OAB. Prova prático-profissional. Anulação de questão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio da separação dos poderes. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos não ofende o princípio da separação dos poderes. 



    4. Agravo regimental não provido.